Tribunal: STF
Processo: Rcl 65737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Maceió em face de decisão monocrática que julgou procedente o pedido, de forma que fossem cassados os atos reclamados, na parte em que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processos 0000289-39.2021.5.19.0002; 0000456-50.2021.5.19.0004; 0000565-97.2017.5.19.0006; 0000619-69.2017.5.19.0004; 0000643-18.2022.5.19.0006; 0000879-38.2020.5.19.0006; 0000897-71.2020.5.19.0002; e 0001069-03.2017.5.19.0007).



    Em seus Embargos de Declaração, o Município de Maceió aponta a existência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que, embora seja acertado o acolhimento da tese de impossibilidade de atribuição automática de responsabilidade ao Município Reclamante, “nota-se que acórdão de nº 0000456-50.2021.5.19.0004 encontra-se transitado em julgado e fora equivocadamente colocado na lista dos acórdãos acima questionados”.



    Salienta que “na peça reclamatória em questão, por lapso involuntário, este Ente Público fez menção a um acórdão específico, incorretamente, sem observar sua natureza de coisa julgada, quando, na verdade, tal acórdão já transitara em julgado”.



    Requer, ao final, que “ao apreciar os presentes Embargos de Declaração, torne sem efeito a decisão monocrática em relação ao acórdão de nº 0000456-50.2021.5.19.0004 em observância ao trânsito em julgado deste”.



    É o breve Relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    De fato, verifica-se que a parte reclamante apontou diversos acórdãos oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região como atos reclamados, embora o acórdão proferido no Processo: 0000456-50.2021.5.19.0004 tenha transitado em julgado em 11/12/2023, conforme se verifica em consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal.



    Nesse contexto, em que pese a inexistência de omissão propriamente dita, constata-se que há erro material quanto à análise do Processo 0000456-50.2021.5.19.0004, uma vez que a Reclamação foi ajuizada em 15/02/2024, isto é, posteriormente ao trânsito em julgado ocorrido nos autos do referido processo.



    Incide, no ponto, o entendimento contido no inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Assim, estes Embargos de Declaração devem ser acolhidos para julgar improcedente esta Reclamação, no que concerne ao pedido de cassação do ato reclamado apontado no Processo 0000456-50.2021.5.19.0004, do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.



    Pelo exposto, com base nos arts. 1.022, II, e 1.024, § 2º, do CPC, e art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA, SANANDO O ERRO MATERIAL, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nesta Reclamação.



    Dessa forma, a decisão embargada passa a conter a seguinte parte dispositiva:



    “Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassados os atos reclamados, na parte em que atribuem responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processos 0000289-39.2021.5.19.0002; 0000565-97.2017.5.19.0006; 0000619-69.2017.5.19.0004; 0000643-18.2022.5.19.0006; 0000879-38.2020.5.19.0006; 0000897-71.2020.5.19.0002; e 0001069-03.2017.5.19.0007).”



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente